Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713642-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA contra decisão interlocutória que concedeu a JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI antecipação tutela de urgência. Decisão interlocutória desta relatoria (ID 16433127) concedeu ao recurso efeito suspensivo para desobrigar a ré/agravante, até o julgamento final do recurso pelo órgão colegiado, de remover o vídeo indicado nos autos de suas plataformas. A despeito da pendência de julgamento do mérito do recurso, recebido com efeito suspensivo, o juízo a quo sentenciou o feito de origem. Diante do julgamento da demanda principal, o agravante, nos termos da petição retro (ID 17959517), informa a perda do seu interesse recursal e requer o não conhecimento do recurso, manifestando, portanto, a desistência quanto ao julgamento do agravo de instrumento interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência do recurso, nos termos do pedido retro, com fulcro no art. 998 do CPC e revogo, por consequência, a partir desta data, a decisão liminar de sobrestamento da decisão interlocutória. Retire-se de pauta e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora